Tribunal: TJES
Processo: 0030985-95.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030985-95.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO GIESEN NUNES e outros

APELADO: ALMECYR DALLA BERNARDINA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030985-95.2011.8.08.0024

APELANTE: ANDRESSA D’ANGELA ALCURI

APELADOS: ALMECYR DALLA BERNARDINA E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO PELO ALIENANTE. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANDRESSA D’ANGELA ALCURI contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por ALMECYR DALLA BERNARDINA e JUCARA ELISABETI RASSELI DALLA BERNARDINA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré e outro corréu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 15.745,00 e de danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da fixação de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda está prescrita em razão da ausência de citação dentro do prazo legal; (ii) verificar a obrigação de quitação de débito perante a União para a lavratura da escritura pública do imóvel; e (iii) apurar se os danos morais estão configurados em razão do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se configura quando o autor da demanda adota medidas concretas para a citação do réu, ainda que esta não se realize de forma imediata, não havendo desídia ou inércia da parte autora. A citação retroage à data de ajuizamento da ação, conforme art. 240, § 1º, do CPC.

4. A obrigação de quitação de débito perante a União, essencial à lavratura da escritura pública e à regularização do imóvel, recai sobre os vendedores, pois se trata de condição para o cumprimento do contrato. O pagamento realizado pelos compradores não configurou liberalidade, mas medida necessária diante da omissão dos vendedores.

5. Os danos morais não se configuram pelo mero descumprimento contratual, salvo se houver circunstâncias excepcionais que demonstrem lesão aos direitos de personalidade. Na hipótese, as contrariedades e dissabores decorrentes do inadimplemento contratual não extrapolam o limite do mero aborrecimento.

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, ajusta-se a distribuição proporcional dos encargos processuais, sendo os autores responsáveis por 60% e os réus por 40%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação válida interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data do ajuizamento da ação, desde que o autor adote diligências necessárias para sua realização, sem inércia.

2. A quitação de débitos indispensáveis à transferência de imóvel é responsabilidade do alienante, salvo disposição contratual expressa em contrário.

3. O mero inadimplemento contratual não gera direito a danos morais, salvo em hipóteses excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 206, § 3º, e 490; CPC, art. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível nº 0024587-51.2008.8.26.0602, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 20/09/2021.

STJ, AgInt no AREsp 2.008.628, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13/05/2022.

TJES, Apelação Cível nº 0019868-82.2012.8.08.0021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 22/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
ANDRESSA D’ANGELA ALCURI,
porquanto irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (ID 10818308 e integrada no ID 108108318), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ALMECYR DALLA BERNARDINA
e
JUCARA ELISABETI RASSELI DALLA BERNARDINA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,

a fim de condenar os requeridos, ora apelante e
TARCISIO GEISEN NUNES
, ao pagamento do montante de R$ 15.745,00 (quinze mil, setecentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais, corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros da citação, além de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), importância essa corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Por fim, o édito sentencial, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 11357157), a apelante sustenta, em resumo, que: (i) teria ocorrida a prescrição indenizatória, sob o fundamento de que, não obstante tenha a ação sido ajuizada antes do decurso do prazo de que versa o art. 206, §3º, do Código Civil, não houve interrupção do prazo prescricional, uma vez que os autores não teriam tomado as providências necessárias para viabilizar a citação dos réus; (ii) é do adquirente/comprador a obrigação de arcar com os dispêndios necessários para transferência do imóvel adquirido, salvo previsão contratual em sentido contrário (CC, 490); (iii) não há dano moral decorrente de inadimplemento ou não cumprimento de simples obrigação contratual.

Em contrarrazões (ID 10880326), os apelados
ALMECYR DALLA BERNARDINA E OUTRA
pugnam pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
ALMECYR DALLA BERNARDINA
e
JUCARA ELISABETI RASSELI DALLA BERNARDINA
em face de
TARCISIO GEISEN NUNES
e
ANDRESSA D’ANGELA ALCURI
.

Alegam os autores, em síntese, que firmaram com os requeridos contrato particular de promessa de cessão, em que figuraram como cessionários, relativos ao apartamento de nº 1701, localizado no Ed. Don Marcelo, situado na Rua Fortunato Ramon, nº 433, Praia do Canto, Vitória/ES, bem como das vagas de garagem de nº 25, 26, 27 e 28, localizadas no pavimento G-2 do edifício mencionado, pelo valor de R$ 795.000,00 (setecentos e noventa e cinco mil reais).

Aduzem que os bens em questão foram adquiridos pelos requeridos por meio de um empréstimo concedido pelo Banco Bradesco, comprometendo-se os autores, ainda, a quitar o saldo devedor do empréstimo concedido pela instituição financeira, no importe de R$ 387.000,00 (trezentos e oitenta e sete mil reais), mediante novação.

No entanto, segundo narra a exordial, os requeridos não teriam apresentado as certidões negativas de débitos junto à receita estadual e federal, exigida pela instituição financeira, bem como deixaram de honrar com o pagamento das parcelas do financiamento.

Diante de tal contexto, os demandantes realizaram o pagamento de algumas parcelas a fim de evitar que a instituição financeira, como credora fiduciária, consolidasse a propriedade do bem em questão.

Afirmam, também, os demandantes, que, em março de 2011, quitaram o débito dos réus perante a União, no importe de R$ 15.745,00 (quinze mil, setecentos e quarenta e cinco reais), a fim de possibilitar que o banco credor liberasse o imóvel alienado, permitindo a lavratura da escritura pública de compra e venda.

Basicamente diante de tais fatos, propuseram a presente demanda, pugnando pela condenação dos demandados ao pagamento de danos morais e materiais.

Devidamente citado, o primeiro requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de resposta.

A segunda ré, por sua vez, apresentou contestação às fls. 151/162, tendo arguido, primeiramente, a ocorrência da prescrição. No mérito, afirma que os autores assumiram as responsabilidades pelas dívidas e demais despesas que recaíssem sobre o bem a partir de sua entrega, não sendo responsável pelo pagamento de taxas condominiais e parcelas do financiamento imobiliário, uma vez que a entrega das chaves teria ocorrido na data de 21/10/2010.

Sustenta, ainda, que o montante de R$ 4.975,81 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), pago pelos requerentes, corresponderia às prestações condominiais referentes ao período de 11/2010 à 03/2011, relacionados à época em que já estariam na posse do imóvel.

Já os débitos relativos ao montante de R$ 22.262,05 (vinte e dois mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) seriam, igualmente, referentes a obrigações vencidas após a entrega do imóvel.

Por fim, afirma que inexiste qualquer ilícito praticado passível de indenização, bem como que o DARF apresentado pelos autores não demonstra a natureza da dívida perante a União, não sendo possível saber do que se trata e se imputável aos réus.

Com o transcorrer da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Irresignada, a segunda requerida,
ANDRESSA D’ANGELA ALCURI,
interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Em seu primeiro argumento, sustenta a recorrente que
“[...] Não se pode, portanto, de forma alguma imputar a demora na realização da citação de forma exclusiva ao judiciário, até porque, neste caso, os despachos diligenciando novas tentativas de citação sempre ocorreram de forma célere”
, de modo que teria ocorrido a prescrição.

Segundo determina a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage à data da propositura da ação.

Todavia, para que isso ocorra, não basta a determinação do ato pelo Magistrado da causa, pois é fundamental que o autor promova a citação do réu nos dez dias seguintes à sua determinação. É o que reza a regra constante do art. 240, §2º, do CPC/15.

No caso vertente, a despeito das alegações recursais, entendo que não restou caracterizada a ocorrência da prescrição.

Denota-se dos autos que, desde o início do ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3º, do Código Civil, os apelados tentaram por diversas vezes realizar a citação dos requeridos.

Vale ressaltar, inclusive, que os recorridos pleitearam ao juízo
a quo
a utilização dos Bacenjud, Renajud e Infojud, para localização dos réus (fls. 125/126).

É certo que não se pode negar que, tal como alegada pela recorrente, houve resposta positiva das pesquisas e posterior arquivamento dos autos (fls. 128/132).

Contudo, mesmo com a identificação dos endereços localizados na referida pesquisa do Magistrado de 1º Grau (fls. 128/129), a citação já havia sido previamente tentada naqueles logradouros que foram encontrados junto aos sistemas, o que restou infrutífera (fls. 104/110).

Assim, extrai-se que, a todo momento, os autores diligenciaram para localizarem os endereços dos réus e permaneceram inertes diante das frustradas tentativas de citação.

Em outros termos, os requerentes empreenderam esforços para a localização e citação dos requeridos e o referido ato somente não ocorreu em tempo hábil por motivos alheios à sua vontade.

Desse modo, a demora na citação da parte demandada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da parte exequente, razão pela qual não há que se reconhecer a prescrição.

Sobre o referido tema, cito diversos julgados da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Procedência da ação. Apelo dos réus. Ausência de inércia ou desídia da parte interessada. Demora na citação que não pode ser imputada ao autor, que providenciou os meios necessários ao regular andamento do feito. Várias tentativas de localização e citação dos demais réus. Prescrição afastada. Aplicabilidade do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 00245875120088260602 SP 0024587-51.2008.8.26.0602, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“Ação de cobrança. Sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição. Irresignação da parte autora. Cabimento. Prescrição não verificada. Parte autora que não foi desidiosa, praticando atos para promover a citação da parte 'ex adversa'. Ação que foi proposta dentro do prazo legal. Demora em efetivar a citação não ocorreu por culpa da parte apelante, que se mostrou diligente para localização da parte 'ex adversa' e de eventuais endereços desta. (...) Prescrição afastada
. Sentença anulada. Seguimento determinado. Recurso provido” (TJSP, 24ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0000783-30.2010.8.26.0264 , Rel. Des. Walter Barone, j. em 31/07/2018).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Declarada a prescrição na origem, por se considerar que não houve o oferecimento, por parte do exequente, de meios a possibilitar a citação. Sanção do artigo 240, § 2º, NCPC aplicada pelo magistrado "a quo" afastada na hipótese. Não houve desídia do exequente. Inocorrência da prescrição na medida em que o despacho que determinou a citação interrompeu o prazo prescricional (art. 240, § 1º, NCPC). Não se cogita de prescrição intercorrente na hipótese por não ter havido, ainda, a citação. Recurso do banco provido
” (TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0105934-17.2009.8.26.0006, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. em 22/06/2018).

“Execução. Decisão que não reconhece a alegação de prescrição intercorrente pelo fato da citação não ter sido efetuada nos prazos previstos no art. 219 do CPC/73; atual art. 240 do novo CPC. Demora na citação, todavia, não atribuível à autora. Efeito retroativo previsto no § 1º do art. 219 do CPC; § 1º, do atual art. 240, interpretado em conjunto com o disposto no art. 202, I, Civil
. Inteligência do Enunciado 417 da V Jornada de Direito Civil. Prescrição não operada. Decisão mantida. Agravo improvido” (TJSP, 34ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2119120-76.2018.8.26.0000 , Rel. Des. Soares Levada, j. em 20/08/2018).

Afastada a referida prejudicial de mérito, aduz a apelante que
é do adquirente/comprador a obrigação de arcar com os dispêndios necessários para transferência do imóvel adquirido, salvo previsão contratual em sentido contrário (CC, 490).

Contudo, conforme restou comprovado nos autos, era primordial, visando obter a quitação do financiamento assumido pelos requeridos perante o Banco Bradesco e a consequente lavratura da escritura pública de compra e venda com o seu respectivo registro no cartório imobiliário, que a dívida existente com a União fosse devidamente quitada, o que foi realizada pelos autores (fl. 65).

Aliás, como bem consignado na r. sentença objurgada, o email acostado à fl. 68, comprova que a parte requerida Tarcísio Giesen Nunes confessa a necessidade de quitação do débito perante à Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Senão vejamos:

“Prezado Almecyr,

Finalmente conseguimos resolver as pendências que estavam impedindo a transferência para seu nome do apartamento negociado entre nós.

Visto que de nossa parte somente precisamos pagar um Darf (R$ 15.745,00) gerado pelo atraso no registro no SPU na ocasião de nossa compra
, que precisa ser feito para que você possa transferir para seu nome, necessito urgente acerto crédito pendente.

* Valor do nosso crédito: R$ 36.709,40

Conforme exposto para agilizar o pagamento deste débito preciso receber o crédito demonstrado acima, certo de seu entendimento informo conta corrente para depósito do mesmo.” (sem negrito no original).

Assim, ao contrário do sustentado pela recorrente, não houve qualquer gesto de liberalidade dos recorridos em quitar o débito perante a União, que, conforme documento acima mencionado,
era de exclusiva responsabilidade dos requeridos quando eles atrasaram o registro da compra do bem imóvel junto à SPU
.

Portanto, a despeito de ser regra geral a obrigação do adquirente arcar com as despesas necessárias para transferência do imóvel adquirido (art. 490 do Código Civil), neste caso concreto, a excepcionalidade teria ocorrido quando os apelados realizaram o pagamento da quantia anteriormente mencionada a fim de ver cumprido o contrato firmado, obrigação esta, frise-se, que era dos requeridos, consequentemente, não há como afastar a pretensão indenizatória quanto ao ponto.

No que concerne à pretensão indenizatória por danos morais, ressalta-se que sua caracterização demanda prova concreta de ofensa aos direitos de personalidade do lesado.

Em que pese a relevância dos argumentos dos apelados, convém esclarecer que, para configuração dos danos morais, não basta o mero descumprimento contratual, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

Aliás, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. Vejamos alguns entendimentos sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou que a frustração pela qual passou a adquirente ultrapassa o mero aborrecimento, e reconheceu a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 576-579, e-STJ, e agravo conhecido em parte para, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

[...]
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade
" (AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem decidindo no mesmo sentido:

[...]
11. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
(AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). [...] (TJES; AC 0019868-82.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 01/07/2022)

Na hipótese vertente, as circunstâncias fáticas descritas nos autos não apontam contexto que supere as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano, inexistindo comprovação de fatos capazes de ensejar a indenização pleiteada.

Desse modo, embora patente o descumprimento contratual por parte dos requeridos, ocasionando, inclusive, dispêndio de tempo para a resolução da problemática ocasionada pelos réus, a meu sentir, os apelados não demonstraram que tenham decorrido circunstâncias mais gravosas, que ultrapassassem o mero aborrecimento e que teriam sido violados seus direitos de personalidade, razão pela o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANDRESSA D’ANGELA ALCURI
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, consequentemente, reformar parcialmente a r. sentença objurgada e
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, em razão do parcial provimento do recurso, devem ser restabelecidos os ônus sucumbenciais: considerando a procedência apenas parcial dos pedidos constantes na inicial, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, deve os autores arcarem com 60% (sessenta por cento) dos encargos e os requeridos com 40% (quarenta por cento).

Saliento, por oportuno, que o reconhecimento da sucumbência recíproca não autoriza o pagamento de honorários advocatícios em porcentagem inferior ao mínimo legal (10%) sobre o valor da condenação, que deve ser preservado. Nesse trilhar:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a incorreção do valor cobrado e determinou a apresentação de novos cálculos pelo exequente. Inconformismo. Cabimento. Cumprimento de sentença instaurado para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Quantia fixada em 15% sobre o valor da causa em favor dos advogados de ambas as partes, em razão de sucumbência recíproca.
Impossibilidade de divisão do valor dos honorários advocatícios entre os advogados do autor e do réu. O valor fixado a título de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca é devido na sua integralidade e isoladamente aos advogados dos autores e réus, não devendo ser rateado entre eles, sob pena de ofensa às balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Decisão reformada. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21607729720238260000 Guarulhos, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 26/09/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2023)

De certo que, em determinadas situações, a parcial procedência impõe proveitos econômicos diversos para ambas as partes. Todavia, tal não é o que se verifica no caso dos autos, em que houve efetiva condenação.

Por fim, deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/12/2024 às 13:58:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54782816122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos exatos termos do voto proferido
.